Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-93.2018.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Locação. Despejo c.c. cobrança. Rescisão contratual antecipada pelos locatários. Multa compensatória devida. Alegação de infiltração, mofo nas paredes e cheiro insuportável. Réus que não se desincumbiram do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Redução proporcional da cláusula penal. Questão não alegada em contestação. Inovação recursal. Sentença mantida. Recurso improvido, na parte

Ementa:
Apelação. Locação. Despejo c.c. cobrança. Rescisão contratual antecipada pelos locatários. Multa compensatória devida. Alegação de infiltração, mofo nas paredes e cheiro insuportável. Réus que não se desincumbiram do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Redução proporcional da cláusula penal. Questão não alegada em contestação. Inovação recursal. Sentença mantida. Recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001149-
93.2018.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que são apelantes ANDERSON ADRIANO
SIMÕES
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
LEONOR
SILVEIRA
SANTOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada LURDETE ALVEZ DA CRUZ PÍRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-93.2018.8.26.0095 -Voto no
2
Apelação no 1001149-93.2018.8.26.0095.
Apelantes: Anderson Adriano Simões e Leonor Silveira Santos.
Apelada: Lurdete Alvez da Cruz Píres.
Ação: Cobrança.
Comarca: Brotas 1a Vara.
Juiz prolator: Rodrigo Carlos Alves de Melo.
Voto n° 27.997
Apelação. Locação. Despejo c.c. cobrança. Rescisão
contratual
antecipada
pelos
locatários.
Multa
compensatória devida. Alegação de infiltração, mofo
nas paredes e cheiro insuportável. Réus que não se
desincumbiram do ônus previsto no art. 373, II do
CPC. Redução proporcional da cláusula penal. Questão
não alegada em contestação. Inovação recursal. Sentença mantida. Recurso improvido, na parte conhecida.

Vistos,
Trata-se de ação cobrança ajuizada por
Lurdete Alvez da Cruz Píres em face de Anderson Adriano
Simões e Leonor Silveira Santos que a r. sentença de fls.
105/107, de relatório adotado, julgou procedente para
condenar os réus ao pagamento de R$ 1.170,00.
Inconformada, recorre a parte requerida
alegando, em suma, que a multa deve ser fixada de forma
proporcional ao cumprimento do contrato. Alega que este
encontra-se totalmente quitado, inexistindo saldo em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-93.2018.8.26.0095 -Voto no
3
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na
parte conhecida.
Cuida-se de ação de cobrança cumulada,
incialmente com pedido de despejo, referente à multa
contratual e aluguel de julho de 2018 (fls. 36), sendo este
quitado posteriormente com a desocupação do imóvel. Em
contestação, os locatários alegaram que a rescisão decorreu
da culpa exclusiva da locadora, tendo em vista os problemas
de infiltração, mofo nas paredes e mau cheiro do imóvel, não
se desincumbindo os réus do ônus previsto no art. 373, II do
CPC.
Com efeito, tendo os réus rescindido o
negócio jurídico antes do fim do prazo contratual, é de rigor
a manutenção da condenação ao pagamento da multa
compensatória (cláusula XIII). Por fim, não conheço do
pedido de redução proporcional da penalidade, porquanto
sequer ventilada em contestação, em patente inovação
recursal.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 11% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11 do CPC, observada a justiça gratuita concedida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-93.2018.8.26.0095 -Voto no
4
primeira instância.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, na parte conhecida.
WALTER EXNER
Relator